Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Loester Carlos Gomes de Souza em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor pela agravada – Suprema Locadora e Turismo Ltda. - ME –, deferira a tutela provisória de urgência postulada, determinando o bloqueio da quantia de R$26.636,37 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), em conta bancária de sua titularidade, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetiva o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor ação de cobrança almejando a sua condenação ao pagamento da quantia de R$26.636,37 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), ajustada em pagamento no contrato de locação de veículo que concertaram. Sustentara que, em sede de antecipação da tutela, postulara a agravada o bloqueio da quantia individualizada eventualmente localizada nas contas bancárias de sua titularidade. Alegara que o Juízo a quo deferira a antecipação de tutela por ela reclamada, antes mesmo de aperfeiçoada sua citação. Informara que restara bloqueado em sua conta bancária a quantia de R$2.954,00 (dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais). Defendera que a decisão vergastada afigura-se equivocada, merecendo reparos. Aduzira que não encontram-se presentes na hipótese os requisitos autorizadores da medida antecipada, notadamente diante da irreversibilidade dos efeitos do decidido. Assinalara, outrossim, que o bloqueio alcançara verbas de natureza alimentar. Pontuara, demais disso, que o provimento guerreado violara os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que não tivera oportunidade para se manifestar sobre a pretensão formulada em seu desfavor, porquanto não fora procedida sua citação válida. Acentuara que, diante da irregularidade da sua citação, deve ser declarada a nulidade do processo. Esclarecera que a conta bancária na qual ocorrera o bloqueio do numerário de sua titularidade é utilizada para o recebimento de seus subsídios como deputado federal. Registrara que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do novo estatuto processual, os salários, proventos e vencimentos são absolutamente impenhoráveis, não tendo o legislador contemplado nenhuma ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que o afligem, o que denuncia a ilegalidade da constrição que atingira suas verbas salariais, ficando patente que, guardando identificação com sua origem, os ativos ostentam natureza salarial, sendo, pois, absolutamente impenhoráveis. Mencionara que é parlamentar, pessoa pública, podendo ser encontrado na Câmara dos Deputados em horário comercial. Assinalara que as tentativas de citação ocorreram durante o período de pandemia em que a Câmara dos Deputados estava fechada ao público. Defendera que, nesse contexto, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Loester Carlos Gomes de Souza em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor pela agravada – Suprema Locadora e Turismo Ltda. - ME –, deferira a tutela provisória de urgência postulada, determinando o bloqueio da quantia de R$26.636,37 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), em conta bancária de sua titularidade, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetiva o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida tutela provisória destinada ao bloqueio do importe que é perseguido pela agravada à guisa de pagamento ao que restara ajustado em contrato de locação de veículo que concertara com o agravante, que restara inadimplido. Alinhadas essas considerações, inicialmente, deve ser registrado que não afigura-se possível o conhecimento das alegações formuladas pelo agravante alegando a impenhorabilidade do numerário recolhido em sua conta junto ao Banco do Brasil e a nulidade da sua citação e dos atos processuais praticados durante o curso procedimental. Consoante se afere dos autos principais, o agravante não formulara ao Juízo singular pedido destinado ao reconhecimento da impenhorabilidade das verbas encontradas em sua conta bancária e da nulidade de sua citação. Essa circunstância inviabiliza a análise dessas arguições, nessa sede recursal, notadamente quando se infere dos autos da ação principal que a citação do agravante de fato não ocorrera, porquanto comparecera espontaneamente aos autos. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada almejando o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas encontradas em sua conta bancária e da nulidade de sua citação nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, quanto ao tópico, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pela agravante visando o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas encontradas em sua conta bancária e da nulidade de sua citação, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade, quanto aos pontos. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante almejando o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas encontradas em sua conta bancária e da nulidade de sua citação ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o Juízo a quo a analisar o pedido que formulara almejando o reconhecimento impenhorabilidade das verbas encontradas em sua conta bancária e da nulidade de sua citação, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. Sobeja aferir, então, a insurgência do agravante acerca da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida antecipação de tutela destinada ao bloqueio do importe que é perseguido pela agravada à guisa de pagamento ao que restara ajustado em contrato de locação de veículo que concertara com o agravante, que restara inadimplido. A decisão arrostada acolhera a medida de urgência postulada, sob o fundamento de que, diante da verossimilhança das alegações formuladas pela agravada acerca do descumprimento contratual por parte do agravante em arcar com o pagamento dos locativos ajustados em contrato de locação de veículo automotor e, outrossim, diante da possibilidade de esvaziamento do patrimônio pelo agravante, que criara diversos obstáculos à sua citação, afigura-se cabível o bloqueio da quantia individualizada, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Alinhadas essas premissas, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves1 preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada e concedida, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto deferido. Quanto ao tópico, deve ser registrado que, a providência cautelar de arresto pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni2: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcreve os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina3 que, sobre o tema assim pontuara: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni júris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral4, que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Consignadas essas considerações ilustrativas, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, afere-se que restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto cautelar, na forma do bloqueio do numerário individualizado em conta bancária de titularidade do agravante, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. Com efeito, a agravada positivara que firmara com o agravante contrato de locação de veículo blindado, sem motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, restando ajustado o valor mensal dos locativos em R$7.000,00 (sete mil reais), como se infere do abaixo reproduzido5: “1.1. O presente CONTRATO tem por objeto a locação de 01 (um) automóvel, com blindagem nível III A, com Certificação do Exército Brasileiro, sedan marca Hyundai, modelo Azera 3.0 V6, cor preta, câmbio automático, ano 2013/2014, placa PAB 6137, de propriedade do LOCADOR para uso no desempenho das atividades parlamentares do LOCATÁRIO. (...) 2.1 O presente contrato vigerá por um período de 12 meses, com início em 21 de fevereiro de 2020 e término em 20 de fevereiro de 2021. (...) 31. O valor mensal da locação do veículo é de R$7.000,00 (sete mil reais), que o LOCATÁRIO se obriga a pagar até o décimo dia útil de cada mês mediante boleto bancário emitido pelo LOCADOR (...)” Ocorre que o agravante não cumprira com a obrigação de pagar que lhe fora debitada, encontrando-se inadimplente com o pagamento do valor de R$ 24.753,05 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos). Deve ser assinalado que, durante o itinerário procedimental, foram empreendidas 7 (sete) tentativas de citação do agravante em seu gabinete parlamentar, em sua residência oficial e em seu endereço particular informado perante os órgãos oficiais. Com efeito, na última tentativa de citação do agravante, os servidores de seu gabinete informaram à oficiala de justiça que não possuíam autorização para receber qualquer notificação judicial em nome do agravante, confira-se6: “Certifico e dou fé que DEIXEI DE PROCEDER À INTIMAÇÃO DO SR. LOESTER CARLOS GOMES DE SOUZA, CPF 954.861.001-91, tendo em vista que, no dia 01/12/2021, às 17h20, em contato com o gabinete do parlamentar, fui informada pelo assessor Pedro Paulo Bergo de Almeida de que o Deputado Federal encontra-se em regime de trabalho remoto no estado de origem, não sabendo dizer quando poderia ser encontrado em Brasília. Informou-me, ainda, que o Deputado transferiu, temporariamente, a base administrativa do seu gabinete para o Mato Grosso do Sul. Na ocasião, informei ao Sr. Bergo que o mandado poderia ser cumprido por meios eletrônicos, caso o parlamentar concordasse. Respondeu que ia fazer contato o Deputado e seus advogados, anotando meu nome e telefone, mas não tive retorno. No dia 08/12/2021, às 9h50, voltei a fazer contato com o gabinete quando a secretária Alessandra Araújo confirmou as informações prestadas anteriormente, afirmando que o Deputado se encontrava em Mato Grosso do Sul, sem data certa para o retorno. Afirmou também que nenhum servidor ou funcionário do gabinete estava autorizado a receber mandados judiciais em seu nome, razão pela qual tornei a deixar meu nome e telefone, sem resposta. No dia 15/12/2021, às 14h10, novamente fui informada pela assessora Brenda Rodrigue de que o Deputado Loester não se encontrava em Brasília, nada mais sabendo. Diante do exposto, da proximidade da data da audiência e do decurso do prazo regulamentar para o cumprimento da ordem, lavro a presente certidão para as providências pertinentes. Destacam-se, ainda, as várias ações judiciais manejadas em desfavor do agravante e a existência de reportagens jornalísticas noticiando que o agravante costuma ocultar-se para não receber comunicações judiciais7, confira: “Dificuldade na intimação de Trutis tem 'ocultação suspeita' para MPF Deputado federal ainda surgiu nas redes sociais ao lado de Bolsonaro, em Brasília Redação PP 02/03/2022 18:46 , atualizado em 02/03/2022 19:09 O Ministério Público Federal manifestou-se a respeito do deputado federal Loester Carlos de Souza, mais conhecido como “Trutis”, do PSL, e seu assessor, Ciro Nogueira Fidelis, após o parlamentar ignorar um servidor da Justiça Federal. Para o órgão, há evidência de ‘ocultação suspeita’. No começo de fevereiro, o oficial de Justiça tentou notificar Trutis para apresentar defesa no processo em que é acusado – de forjar um atentado contra si mesmo, em fevereiro de 2020 – segundo consta em certidão anexada ao processo no STF (Supremo Tribunal Federal).” “Loester Trutis dribla a Justiça para não ser notificado sobre falso atentado Deputado acertou dia e hora para receber oficial de justiça, mas não apareceu, nem foi mais localizado - O STF (Supremo Tribunal Federal) não conseguiu notificar o deputado federal Loester Carlos Gomes de Souza, o Trutis (PSL). O parlamentar responde a inquérito por supostamente ter forjado o próprio atentado, em 16 de fevereiro de 2020. Foram feitas várias tentativas para notificá-lo neste mês, mas não houve sucesso De acordo com certidão anexada ao processo, o parlamentar marcou encontro com o oficial de justiça José Paulo Azevedo de Carvalho para dia 15, no gabinete dele em Brasília. O que o funcionário não sabia é que ali começaria verdadeira via-crúcis para tentar notificar Trutis. O STF deu 15 dias para ele se defender da acusação, cujo prazo só começa a contar a partir da citação. ‘Certifico que, por meio de contato telefônico realizado no dia 08.02.22, com o próprio deputado, agendei para o dia 15.02.22, no período da tarde, o cumprimento do presente mandado em seu gabinete. Encaminhei ao parlamentar mensagem via aplicativo de mensagens WhatsApp registrando o agendamento. Na data estabelecida, pela manhã, encaminhei nova mensagem tentando estabelecer um horário certo para o cumprimento, mas não houve resposta”, descreve o oficial de justiça. Carvalho diz, no documento, que fez várias outras tentativas, sem sucesso. ‘Dirigi-me, então, por volta das 14h30min, à Câmara dos Deputados, Anexo III, Gabinete 380. Contudo, o deputado não estava e o servidor presente noticiou que o parlamentar não vem a cidade há algum tempo. Nos dias seguintes, sem sucesso, novos contatos telefônicos foram tentados. Nesta data, às 10 horas, dirigi-me ao SQS 311, bloco A, apartamento funcional ocupado por Trutis. Todavia ninguém atendeu o interfone. Dessa forma, sem êxito no cumprimento da diligência, devolvo o presente mandado sem o cumprimento da ordem exarada até nova determinação’, relata. Por MS em Brasília | 21/02/2022 09:58 - CRÉDITO: CAMPO GRANDE NEWS” Com efeito, diante da dificuldade na localização do agravante para citação, ressoa impassível a ilação de que pode estar dilapidando seu patrimônio ou transferindo-o para terceiros com a finalidade de frustrar eventual futura execução. Deve ser registrado que, conquanto não encerre a pretensão obrigação líquida, certa e exigível, pois lastreada na alegação de inadimplemento contratual e destinada ao recebimento dos locativos de veículo automotor devido pelo agravante, ressoa inexorável a probabilidade do direito invocado, pois há elementos materiais hábeis a positivarem o inadimplemento. Ademais, consoante pontuara o próprio agravante, em momento algum refutara a existência da avença concertada com a agravada. A par de tudo, o negócio tivera como objeto prestação de natureza não essencial, envolvendo locação de veículo, corroborando a subsistência de lastro a legitimar a concessão da medida cautelar deferida por revelar a natureza das obrigações contraídas pelo agravante cujo adimplemento almeja sobrestar ou retardar. Alinhado ao convencimento do alegado, emerge inexorável o receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do inadimplemento do agravante, pois a avença inadimplida envolvera importância considerável – que alcançaria ao menos R$26.636,37 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos) – ficando patente que, caso não haja a indisponibilidade imediata de patrimônio do protagonista do fato, ao menos até elucidação do havido, o direito repetitório deduzido poderá resultar inviabilizado. Deve ser assinalado que, efetuadas as diligências, não havendo sido localizado o agravante, o que somente corrobora o risco de dano e à possibilidade de a tutela se frustrar se não adotadas as cautelas cabíveis de imediato visando assegurar justamente e tão somente a utilidade do processo. Merece ser salientado, outrossim, que o bloqueio de numerário do agravante não constitui óbice para sua fruição, mas apenas traduz a garantia da satisfação do direito eventualmente assegurado à agravada. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, de modo que antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator